Tribunal: CARF
Processo: 19679.005921/2005-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.005921/2005-37
ACÓRDÃO
2301-011.378 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO ERNESTO BALESTRERO FLORIO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 1999
ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS ORIUNDOS DE
RESERVA.
É cabível a isenção de imposto de renda sobre proventos recebidos por
militar integrante, quando comprovado, oficialmente, sua impossibilidade
de retorno ao ofício.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-011.377, de 09 de julho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 19679.000787/2005-88, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os (as) julgadores (as): Flavia Lilian Selmer
Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado),
Rodrigo Rigo Pinheiro, Paulo Cesar Mota e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.378 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.005921/2005-37
2
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Conforme reporta o Acórdão recorrido, trata-se de Auto de Infração relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, correspondente ao exercício de 2000, ano- calendário 1999, que
lhe exige restituição indevida a devolver.
O lançamento foi decorrente de retificação de sua declaração de rendimentos, no
qual foram glosados o valor total de Contribuição de Previdência Oficial e valor de despesa com
instrução.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação, na qual
argumenta que encaminhou documentação ao Sr. Delegado da Receita Federal, explicando a
entrega de declarações retificadoras, conforme orientações do funcionário da Receita e da
Ouvidoria da Receita Federal e, tendo em vista ser isento por ser portador de moléstia grave e
passado para a inatividade em 1998, faz jus ao ressarcimento de todos os impostos recolhidos na
fonte desde 21/01/1999.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou a impugnação
improcedente.

Inconformado com o decisório, o contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário,
tempestivamente, combatendo as razões proferidas com os seguintes pontos abaixo transcritos:
“A questão arguida no processo decorreu da situação de inatividade do
contribuinte, qual seja, de reserva remunerada não estar contemplada pela
legislação que rege a isenção em análise, sendo que para regularização de tal
situação fiscal, o contribuinte primeiro deve ser reformado, condição essencial
para que seus proventos sejam isentos.
A questão debatida no processo em comento encontra-se resolvida em favor do
contribuinte, vez que a situação de sua inatividade foi regularizada pela Polícia
Militar do Estado de São Paulo e o contribuinte ter sido reformado ex officio a
contar de 20 de janeiro de 1998, nos termos da letra “a”, inciso III do artigo 29 do
Decreto lei 260/70, por ser portador de moléstia grave que impossibilita sua
reversão ao serviço ativo da Corporação, de acordo com a publicação inserta no
Diário Oficial do Estado n° 110, de 13 de junho de 2006, transcrita no Boletim
Geral PM n° 112, de 14 de junho de 2006:
‘Reformando "ex officio" para fins de regularização de assentamentos,
reformo o Cel Res PM 30595-2 Fernando Ernesto Balestrero Florio, então
do CPA/M-6, a contar de 20/01/98, conforme Parecer emitido pelo
Departamento de Perícias Médicas do Centro Médico da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, nos termos da letra "a", inciso III do Art. 29 do
Decreto-lei 260/70, por ser portador de moléstia grave que impossibilita
sua reversão ao serviço ativo da Corporação. (Ofício CMED-2.019/01/06, de
06JUN06 - Pr. 36.892/06)’.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.378 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.005921/2005-37
3
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais de
admissibilidade. Por isso, conheço-o para o deslinde do presente
julgamento.
Primeiramente, é importante frisar que as matérias relativas: (i) à glosa de
dedução de Contribuição Previdenciária Oficial; e (ii) à glosa parcial de
despesa com instrução, também, não foram defendidas em sede de
Recurso Voluntário. Nessa senda, permanecem os efeitos da decisão
recorrida sobre a definitividade de constituição de tais lançamentos/créditos.
Quanto à matéria em julgamento, isto é, o cumprimento das duas
condições para a isenção de IRPF, por moléstia grave, quais sejam: (i)
rendimentos oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão; (ii) e que seja
portador de uma das doenças previstas no texto legal, é fato que o
contribuinte trouxe, em sua peça recursal, publicação no diário oficial
atestando tal condição, desde 1998 (lançamento é relativo ao exercício de
2000), bem como o Boletim Geral PM n° 112, o qual confirma o quanto
públicado naquele veículo oficial.
Ali consta a seguinte decisão: “reformo o Cel Res PM 30595-2 Fernando
Ernesto Balestrero Florio, então do CPA/M-6, a contar de 20/01/98,
conforme Parecer emitido pelo Departamento de Perícias Médicas do
Centro Médico da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nos termos da
letra "a", inciso III do Art. 29 do Decreto-lei 260/70, por ser portador de
moléstia grave que impossibilita sua reversão ao serviço ativo da
Corporação”.
É de se notar, ainda, que o Decreto-lei n° 260/70, prevê que:
“Artigo 29 - A reforma "ex-officio" será aplicada:
(...)
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.378 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.005921/2005-37
4
III - ao policial-militar:
a)
julgado inválido ou fisicamente incapaz com caráter permanente
para o serviço ativo”
Considerando, então, o cumprimento dos requisitos da regra isentiva em
comento, em função da documentação carreada aos autos, via Recurso
Especial, razão assiste ao Recorrente.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário interposto para, ao
cabo, lhe dar provimento e afastar tão-somente a glosa relativa aos
proventos percebidos por reforma.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator

Fl. 116
DF CARF MF
Original